Tribunal: TJES
Processo: 5001501-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benefício de Ordem; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001501-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDIMAR FRANCISCO FELIX DE SOUSA e outros
RECORRIDO: PAULO ANTENOR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001501-97.2022.8.08.0012

RECTE
S
.:
ZILDIMAR FRANCISCO FELIX DE SOUSA E OUTRO

RECDO.:
PAULO ANTENOR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUERES. MULTA COBRADA EM DUPLICIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O
requerente alega
, em síntese, que é proprietário do imóvel situado na Avenida Expedito Garcia, nº 300, 2º andar, Campo Grande, Cariacica/ES, objeto do contrato de locação comercial pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 01/06/2019 e término em 01/06/2024, com valor firmado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Todavia, aduz que o executado deixou de arcar com o aluguel desde julho de 2021, mantendo-se inadimplente até janeiro de 2022. Tentou a solução extrajudicial do problema, porém sem sucesso, motivo pelo qual vem a juízo requerer a execução do título executivo extrajudicial.

A
presentou contrarrazões recursais ao ID
4366047
,
em que pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 4366044
) requer, inicialmente, a concessão do
benefício da justiça gratuita, bem como aduz ser inepta a inicial, eis que os cálculos apresentados são contraditórios.
No mérito,
pugna pela reforma da sentença para excluir da cobrança a multa no importe de três alugueres, eis que o contrato estipula multa específica para o inadimplemento da locação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 4366036
) dispôs que: “
Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos e determino o regular prosseguimento da execução
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, o recorrente aduz a nulidade da execução, ante a divergência de cálculos apresentados à inicial em comparação com a planilha de cálculos. Todavia, da análise do documento ao ID. 4365990, não vejo qualquer irregularidade em sua planilha de cálculo, estando presentes e em valor correto todas as verbas que integram o valor executado.

Não há divergência de cálculos, eis que aos valores descritos na planilha foram acrescidos, conforme consta da inicial, a multa no valor de três aluguéis e honorários contratuais, que totalizaram o montante pleiteado na inicial, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou nulidade da execução.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Da leitura de provas acostadas aos autos, observo que o contrato de locação comercial colacionado ao ID. 4365991 é claro e evidente, em sua cláusula terceira, §1º, quanto à aplicação de multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária “
se o aluguel for pago após a data do vencimento”
.

Outrossim, a cláusula quarta indica a cobrança de multa compensatória, consistente em três alugueres, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais.

Da análise do excerto, ouso discordar do juízo de piso, por entender que a multa compensatória da cláusula quarta não deve ser aplicada no caso presente. Isto porque há, no contrato, previsão expressa quanto à multa moratória, avençada entre as partes justamente para esta finalidade, em caso de atraso no pagamento dos alugueres.

Assim, em que pese a penalidade tenha sido pactuada de forma livre e objetiva, e que atenda aos ditames do princípio da autonomia da vontade das partes, entendo que esta não se aplica ao caso apresentado, eis que ambas as multas, tanto a moratória por inadimplemento quanto a cláusula penal compensatória, possuem o mesmo fato gerador. Senão vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO LEGAL. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA DE TRÊS VEZES O ALUGUEL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SHOPPING CENTER. COBRANÇA EM DOBRO DO MÊS DE DEZEMBRO. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A incidência de juros de mora de parcelas em atraso de contrato de aluguel deve ficar limitada ao patamar de 1% (um por cento) ao mês na forma legislação civil. 2. A multa moratória deve incidir sobre os encargos em atraso na forma pactuada pelas partes, sendo válida a cláusula que prevê multa de 10% sobre o valor devido. 3. A aplicação cumulada de multa de três vezes o valor do aluguel com outros encargos já previstos para os casos de mora configura duplicidade não autorizada por penalizar o inadimplente duas vezes por uma só conduta. 4. A particularidade dos contratos de locação referente a shopping Center autoriza a previsão contratual de cobrança de mensalidade de dezembro em dobro. 5. O acolhimento parcial dos pedidos iniciais impõe a aplicação da regra do art. 21, caput, do CPC com a distribuição proporcional dos honorários advocatícios. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF - APC: 20120110926485, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2015 . Pág.: 217)

Desta feita, indevida a aplicação cumulada de multa de três vezes o valor do aluguel com outros encargos já previstos para os casos de mora, eis que tal conduta penaliza o inadimplente duas vezes por uma só conduta (vedação ao
bis in idem
).

Por fim, saliento que a previsão contratual (cláusula décima oitava, §1º) de cobrança de honorários advocatícios convencionais no importe de 20% fora pactuada de forma livre e objetiva entre as partes, e atendeu aos ditames do princípio da autonomia da vontade das partes, inexistindo qualquer abusividade nesta.

Saliento que não há impedimento legal para a cobrança dos honorários convencionados no contrato de locação cumulado com os aluguéis e acessórios convencionados (que incidem, inclusive, sem a necessidade de ajuizamento da demanda), de modo que não merece reformas neste item.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa compensatória no valor de três alugueres, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)